Tribunal: TJES
Processo: 5015113-07.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-08-23

Ementa:
EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
1. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VISLUMBRADA. 2. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226, DO CPP. O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO É O ÚNICO ELEMENTO DE PROVAS. 3.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
4. ORDEM DENEGADA.
1. A ausência de contemporaneidade deve ser analisada não sob a ótica do tempo da prática do suposto crime, mas da análise dos motivos ensejadores da prisão preventiva, mormente quando se trata de fato extremamente grave, demonstrando-se a necessidade atual da custódia cautelar. Ademais, o lapso temporal indicado pela defesa – 6 meses – não pode ser considerado longínquo, especialmente diante da gravidade do crime e da necessidade de investigação criminal mais detalhada, para fins de identificar a autoria delitiva. 2. O presente caso trata-se que
distinguishing
em relação ao entendimento jurisprudencial hodierno acerca da necessidade de observância ao artigo 226, do Código de Processo Penal, uma vez que o reconhecimento fotográfico não é o único elemento de prova a embasar os indícios suficientes de autoria do paciente. Ademais, para se entender em sentido contrário ao fundamentado pelo magistrado
a quo
, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do presente remédio constitucional. 3. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5015113-07.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO HENRIQUE LEITE DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015113-07.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO HENRIQUE LEITE DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - VARA ÚNICA

VOTO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral realizada pel
a Dra. R
aiana Biancardi Laeber Benichio
, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso,
t
rata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Paulo Henrique Leite dos Santos, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo d
a
Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte,
apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 5000284-53.2023.8.08.0054.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 20 de novembro de 2023, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Sustenta a defesa a ausência de indícios hígidos de autoria delitiva, diante da inobservância do procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, ao argumentar que o reconhecimento fotográfico, como único elemento indicativo de autoria do delito de roubo, não constitui indícios suficientes de autoria para fins de justificar a imposição da custódia preventiva.

Aduz, por sua vez, que “os fatos remontam a Maio/2023 e a prisão preventiva foi decretada em Novembro/2023, portanto, há violação do princípio da contemporaneidade”.

Diante de todos os fundamentos acima, a defesa requer seja a prisão do paciente revogada ou, subsidiariamente, seja substituída pelas medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Ainda, pugna pelo reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico do paciente, para anular todas as provas obtidas, uma vez que não observadas as formalidades legais, devendo ser concedida a ordem para trancar a Ação Penal nº 5000284-53.2023.8.08.0054.

Pois bem.

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, o eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio, quando da apreciação do pleito liminar, muito bem fundamentou a necessidade da custódia, razão pela qual ratifico a decisão integralmente,
in verbis
:

Compulsado o apartado, noto que o paciente foi denunciado com outro corréu pela prática da infração penal prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

O magistrado de primeiro grau entendeu ser necessária a manutenção da medida constritiva, principalmente, em razão da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
empregado, além da inalterabilidade fática na situação do réu, nos seguintes termos:

“
Nesse sentido, conforme já explanado na decisão que decretou a prisão cautelar do acusado os indícios de participação no crime se extraem das imagens de videomonitoramento juntadas aos autos e do termo de reconhecimento indireto realizado pela vítima e, além disso, ainda que o acusado em questão não ostente antecedentes criminais, nota-se que participou de crime grave (roubo majorado) que,
ao que tudo indica, foi planejado minuciosamente pelos denunciados, considerando-se que seus veículos foram vistos transitando pelo Município e pelo trajeto de caminhada da vítima em dias anteriores ao crime, o que indica a presença do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Lado outro, extrai-se das imagens de videomonitoramento e do Cerco Eletrônico que no dia 10/05/2023 (dia anterior ao roubo) o veículo de Paulo Henrique ostentava placa original, ao passo que no dia dos fatos encontrava-se com placas “frias”, o que indica que os acusados planejaram a empreitada criminosa e se utilizaram de placas falsas na intenção de dificultar sua identificação, indicando a necessidade da manutenção da prisão também para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. Noutro giro, não se extrai dos autos nenhum fato novo que justifique a revogação a prisão preventiva de Paulo, com registro de que a alegação de que possui residência fixa e de que estava exercendo atividade lícita, por si só, não são suficientes a ensejar a revogação da custódia cautelar, pelo que se mantém a prisão preventiva do acusado, sobretudo pelo perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, já que solto, poderia ameaçar e intimidar testemunhas (art. 312 do CPP)”.

Inobstante os argumentos trazidos pela combatente defesa, rememoro que a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
empregado como fundamentos idôneos a configurar o perigo à ordem pública.

In casu
,
trata-se de crime grave, cometido em concurso de agentes, com emprego de simulacro de arma de fogo e, ao que tudo indica, premeditado, uma vez que, como exaustivamente exposto pelo magistrado
a quo
, “em um dos vídeos, é possível ver o veículo Ford Fiesta, de propriedade do paciente, passando em frente a rodoviária (rua na qual residia a vítima), com os faróis apagados e em horário compatível com o do crime”.

Somado a isso,
“os veículos dos acusados transitaram pelo Município no dia anterior ao crime, nos horários e na rota em que a vítima costumava fazer sua caminhada matinal, com registro que da análise das imagens de videomonitoramento e do Cerco Eletrônico observou-se que no dia 10/05/2023 (dia anterior ao roubo) o veículo de Paulo Henrique ostentava placa original, ao passo que no dia dos fatos encontrava-se com placas “frias”, o que indica que os acusados planejaram a empreitada criminosa e se utilizaram de placas falsas na intenção de dificultar sua identificação”.

Pelos elementos aqui elencados, me parece que a prisão do suplicante encontra-se embasada em dados concretos e motivos idôneos, sendo sua soltura temerária no atual momento processual. As decisões deste Tribunal não destoam do entendimento. Vejamos:

[...] 2. Não há que se falar em constrangimento ilegal, se as decisões que indeferiram os pedidos de revogação da custódia preventiva do paciente, encontram-se devidamente fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão do modus operandi empregado (grave ameaça em concurso de pessoas e mediante o emprego de simulacro de arma de fogo). Precedente do STJ. 3. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, não poderão ser aplicadas, sobretudo quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. 4. Diante das peculiaridades do presente caso, mostra-se temerário e prematuro, por ora, antever-se o destino do feito principal, o que somente poderá ser seguramente feito quando do julgamento meritório da ação. 5. As condições pessoais favoráveis do paciente, mesmo quando comprovadas nos autos, por si sós, não garantem eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando a necessidade da segregação se mostra patente como forma de garantia da ordem pública. 6. A ação de Habeas Corpus é gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal, tornando-se descabido o pedido de concessão da assistência judiciaria. 7. Ordem denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5008511-34.2022.8.08.0000, Relator: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/09/2023)

[...] 7. A necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública é evidenciada pelo periculum libertatis, neste caso, decorrente da gravidade concreta dos delitos perpetrados, em razão de seu modus operandi. 8. A gravidade concreta dos delitos é evidenciada pela prática dos crimes de forma aparentemente planejada e continuada, contra vítimas diversas, em concurso de pessoas, mediante prévio ajuste, com grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo e utilizando-se de um veículo com insulfilme muito escuro que dificultava a identificação. 9. Deve “se aplicar ao caso, o princípio da confiança no Juiz de Direito que decreta ou mantém a custódia cautelar, ante sua proximidade com os fatos e os envolvidos no delito, entendimento este corroborado por esta Corte de Justiça Estadual” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200005815, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/06/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 10. Diante da presença dos requisitos de ordem subjetiva e objetiva que autorizam a prisão preventiva, faz-se irrelevante a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, sendo, pelo mesmo motivo, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas. 11. Ordem denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5001341-11.2022.8.08.0000, Relatora: Des. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2023)

Por todo o exposto, estando,
por ora
, suficientemente motivada pelo magistrado a manutenção da medida extrema, e que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública
,
entendo que não restam demonstrados os requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência, razão pela qual
INDEFIRO A LIMINAR
.

Prosseguindo, aduz a defesa que “
os fatos remontam a Maio/2023 e a prisão preventiva foi decretada em Novembro/2023, portanto, há violação do princípio da contemporaneidade
”, todavia, entendo que
a ausência de contemporaneidade deve ser analisada não
sob a ótica do tempo da
prática do suposto crime, mas d
a análise dos
motivos ensejadores da prisão preventiva, mormente quando se trata de fato extremamente grave, demonstrando-se a necessidade
atual
da custódia cautelar.

Ademais, o lapso temporal indicado pela defesa – 6 meses – não pode ser considerado
longínquo
, especialmente diante da gravidade do crime e da necessidade de uma investigação criminal mais detalhada, para fins de identificar a autoria delitiva.

Sustenta a defesa, ainda, a ausência de indícios hígidos de autoria delitiva, diante da inobservância do procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, ao argumentar que o reconhecimento fotográfico, como único elemento indicativo de autoria do delito de roubo, não constitui indícios suficientes de autoria para fins de justificar a imposição da custódia preventiva.

Sobre o tema, o magistrado
a quo
foi expresso
ao
fundamentar que o reconhecimento fotográfico do paciente não se trata de único elemento de prova quanto à autoria delitiva (id. 8062744). Vejamos:

[...] observa-se dos autos que os indícios de autoria delitiva não foram estabelecidos apenas no reconhecimento do réu, mas em outras provas, como as imagens de videomonitoramento de onde foi possível observar os veículos do paciente e do corréu transitando pelo Município e pelo trajeto de caminhada da vítima no dia anterior ao crime e, além disso, também se verificou das imagens que o carro de propriedade do paciente passou em frente a rodoviária municipal (rua na qual residia a vítima), com os faróis apagados e em horário compatível com o do crime.

Dessa forma, não foi apenas o reconhecimento realizado pela vítima que embasou a denúncia oferecida pelo Ministério Público, pelo que rejeita-se a preliminar e mantémse o recebimento da denúncia.

Desse modo, o presente caso trata-se que
distinguishing
em relação ao entendimento jurisprudencial acerca da necessidade de observância ao artigo 226, do Código de Processo Penal, uma vez que o reconhecimento fotográfico não é o único elemento de prova a embasar os indícios suficientes de autoria do paciente. Nesse mesmo sentido, saliento recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESCONFORMIDADE AOS PRECEITOS DO ART. 226 DO CPP. OUTROS ELEMENTOS APTOS A INDICAR A AUTORIA DO DELITO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Embora o reconhecimento do paciente não tenha sido realizado em estrita observância ao art. 226 do CPP, não foi ele o único elemento probatório apto a embasar a condenação. O paciente foi preso em flagrante, em posse do bem roubado juntamente com o seu comparsa, fatos que demonstram a autoria do crime e refutam a tese de insuficiência probatória. 2. Verificado o distinguishing em relação ao acórdão paradigma proferido no autos do HC n. 652.284/SC, ou seja, existência de outros elementos aptos a comprovar a autoria do delito, inviável acolher a tese defensiva de nulidade do processo e absolvição do agravante.
3. Ademais, "Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus." (AGRG no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.) 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 872.909; Proc. 2023/0431647-2; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 21/05/2024; DJE 27/05/2024)

Ademais, para se entender em sentido contrário ao fundamentado pelo magistrado
a quo
, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do presente remédio constitucional.

Sobre o tema, é cediço que
“a sumária via do Habeas Corpus não é adequada para a profunda análise de elementos probatórios pertinentes à discussão de autoria e materialidade do crime, os quais serão, no tempo certo, apreciados na instância singular, por meio de um juízo de cognição exauriente”
(TJES - HC 100090029560 - 2ª Câm. Crim. - Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas).

Logo, inviável, neste
writ,
a anulação das provas obtidas no feito originário, tampouco o trancamento da ação penal por tal razão.

Por
fim
, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que essas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 12 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.